Tribunal: TJDFT
Processo: 0708277-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708277-23.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: ADVANCE CENTRO CLINICO SUL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. FUNDO DE RESERVA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. DÉBITO. FALTA DE PROVAS. NÃO CONFIGURADA. DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÕES PROPTER REM. MULTA CONTRATUAL. ACRÉSCIMO. CONCESSÃO PELA SENTENÇA. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA EX RE. CONFIGURAÇÃO. 1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada. Preliminar rejeitada. 2.. As despesas condominiais são obrigações propter rem, ou seja, de natureza real, aderente à própria coisa. Por conseguinte, a responsabilidade pelo seu pagamento recai sobre o proprietário do bem ou, ainda, sobre quem possua a titularidade de um direito real sobre ele (posse, gozo ou fruição). 3. A sentença acolheu os cálculos apresentados pelo credor, nos quais já incide a multa estabelecida na Convenção de 2%, razão pela qual o pedido de acréscimo carece de interesse recursal. 4. A cobrança das obrigações condominiais e das parcelas correlatas corresponde à obrigação de trato sucessivo, positiva, líquida e com termo certo, razão pela qual tanto os juros de mora quanto a correção monetária incidem a partir de cada vencimento, nos termos do CC, art. 397 (mora ex re). Precedentes. 5. Preliminar suscitada pela ré em contrarrazões rejeitada. Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 884 e 1.336, §1o, ambos do CPC, defendendo a inexistência de responsabilidade dos pagamentos de taxas condominiais, na medida em que não usufrui dos serviços prestados pelo condomínio, sob pena de gerar enriquecimento ilícito da parte recorrida. Por outro lado, entende que, caso se conclua pela sua responsabilidade pelo pagamento do débito condominial, a multa deveria ser limitada em 1% (um por cento). Requer que todas as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares - OAB/DF n. 23.604 e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados – OAB/DF 0881/03. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.148.058/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada afronta aos artigos 884 e 1.336, §1o, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: 29. A Convenção do Condomínio integra os contratos de alienação das Unidades Autônomas, que abrange tanto as salas quanto as vagas de garagem, tipo de unidade da ré, e deve ser observada por todos os usuários na integralidade do Condomínio, conforme art. 3o, do Capítulo II – Disposições gerais (ID no 40628690 - Pág. 4) 30. Embora a ré/apelante alegue que não usufrui dos serviços prestados pelo autor, nota-se que a Convenção do Condomínio dispõe expressamente que (ID no 40628690 - Pág. 44): Art. 50 – Uma vez aprovado o orçamento anual pela Assembleia Geral, caberá a cada uma das UNIDADES AUTÔNOMAS concorrer na proporção da soma das frações ideais de suas unidades por meio de cotas mensais que serão cobradas pela ADMINISTRADORA diretamente de seus proprietários, devendo tais cotas ser recolhidas, por antecipação, até o dia 10 (dez) do mês a que se referir. 31. Logo, as despesas comuns realizadas para a manutenção do condomínio devem ser cotizadas por todos. O nome atribuído à cota é o de menos relevante que pode haver para que prevaleça a obrigação. Seja “taxa de condomínio”, “taxa extra”, “taxa do plano de recuperação de áreas degradadas”, “taxa de regularização de condomínio”, etc., é certo que são, sempre, cotas devidas. 32. Incumbe ao autor comprovar fatos constitutivos de seu direito e aos réus demonstrarem fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373). 33. Diante da comprovação de que a apelante é proprietária do bem, o que não foi negado, não há como afastar a sua responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais. 34. Subsidiariamente, a ré pede que seja aplicada multa no importe de 1% sobre o débito. 35. Entretanto, como visto, há expressa previsão convencional de pagamento de multa devida pelos condôminos inadimplentes, no importe de 2%, o que torna inviável o acolhimento do pedido em sentido diverso (ID no 40628690 - Pág. 46): “ART.63 . OS CONDÔMINOS em atraso no pagamento das respectivas contribuições pagarão multa de 02% (dois por cento) sobre o débito corrigido monetariamente na forma do parágrafo único abaixo, além dos juros de 01% (um por cento) ao mês, computados a partir da data do vencimento, até a data do efetivo pagamento, independente de interpelação judicial ou extrajudicial” (ID 42311482). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que todas as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares - OAB/DF n. 23.604. Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação ao escritório Azevedo Sette Advogados Associados – OAB/DF 0881/03, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023